Tribunal: TJBA
Processo: 8084865-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084865-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL, CIVIL E EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução, onde os recorrentes alegaram excesso de execução, abusividade contratual e cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil. A sentença também foi objeto de preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, além das teses de nulidade por ausência de fundamentação, inaplicabilidade do CDC, validade da capitalização de juros pactuada e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Em discussão: (i) admissibilidade recursal em face da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iv) validade da capitalização mensal de juros; (v) alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil; e (vi) configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois as razões recursais enfrentaram os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da impugnação específica.

4. A relação jurídica de natureza empresarial descaracteriza a figura do consumidor final, inviabilizando a aplicação do CDC, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

5. A sentença não padece de nulidade, apresentando fundamentação suficiente e adequada, mesmo que sucinta, em conformidade com os artigos 11 e 489 do CPC/2015.

6. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada no contrato e está de acordo com a legislação e jurisprudência consolidada (Súmula 539/STJ), sendo válida.

7. O cerceamento de defesa não foi configurado, uma vez que a matéria versada nos autos é exclusivamente de direito e passível de análise a partir da prova documental, notadamente, quanto à inexistência de abusividade dos encargos contratuais, sem olvidar que os Apelantes sequer atenderam aos requisitos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, como a apresentação de cálculo discriminado e dos valores incontroversos, além do que, os Embargos à Execução foram lastreados em matéria revisional sem atender ao art. 330, § 3º, do CPC. .

8. Quanto à prescrição intercorrente, entendeu-se que não houve inércia injustificada do credor. A ausência de suspensão formal do feito e de intimação do credor para impulsioná-lo impede a deflagração do termo inicial do prazo prescricional. Além disso, atos processuais demonstraram a tentativa contínua do exequente em dar andamento ao feito. O entendimento segue precedentes do STJ (REsp 1.604.412/SC, IAC nº 1, e REsp 1.698.249/RJ).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As razões recursais devem conter relação lógica e jurídica com os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível a violação ao princípio da dialeticidade por mera discordância do conteúdo decisório. 2. Relações empresariais descaracterizam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade. 3. A capitalização de juros expressamente pactuada e em conformidade com a legislação é válida. 4. Para caracterização da prescrição intercorrente, são indispensáveis a suspensão formal do processo e a intimação prévia do credor, requisitos ausentes no caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084865-30.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
ATL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e outra
, e, como apelado, BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO do recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de ______.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA